Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. EXEQUENTE. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. NOME DO ADVOGADO. PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA.
1. É dispensável nova autorização para o levantamento dos valores incontroversos quando o pleito já foi deferido na própria decisão agravada.
2. Os honorários advocatícios contratuais e/ou de sucumbência pagos à pessoa física do advogado estão sujeitos à incidência da tabela progressiva do Imposto de Renda.
3. Recurso conhecido e não provido.